Tribunal: STF
Processo: Rcl 35207
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 25, § 1º DA LEI 8.987/1995. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O acórdão reclamado afastou a aplicação do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995 com fundamento no princípio da isonomia, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10, razão pela qual julga-se procedente a reclamação.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.